Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021096-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL DE CARVALHO THIELMANN - CPF: 076.944.626-47 (ADVOGADO), JOSE FIDELIS - CPF: 387.841.309-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA ATIVA PARA COBRANÇA DO ITCMD. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por José Fidélis, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a decadência do crédito tributário e a incompetência ativa do Estado para a exigência do ITCMD, extinguindo a execução fiscal. O embargante alega omissão no acórdão quanto à suposta ocorrência de supressão de instância, sob o argumento de que as matérias decididas (decadência e competência ativa) não teriam sido previamente apreciadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado por suposta supressão de instância, ao decidir diretamente sobre matérias de ordem pública (decadência e competência ativa) em sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte vencida, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou expressamente as teses de decadência e de incompetência ativa do Estado para exigir o ITCMD, com fundamentação adequada e alinhamento à jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 393/STJ e Tema Repetitivo 1.048).

A análise da decadência do crédito tributário e da competência ativa pode ser feita diretamente pelo juízo recursal quando se trata de matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, conforme reconhecido pelo STJ (REsp 1.841.771/MG).

A suposta supressão de instância não se configura quando a matéria foi objeto de contraditório e suficientemente debatida nos autos, como no caso, em que o Estado apresentou contrarrazões no agravo impugnando expressamente as teses acolhidas.

A contagem do prazo decadencial, com base no art. 173, I, do CTN, demonstra que o lançamento foi efetuado após o prazo legal, estando caracterizada a decadência. A competência ativa, por sua vez, é do Estado de São Paulo, domicílio do doador, conforme art. 155, § 1o, II, da CF/1988, o que afasta a legitimidade do Estado de Mato Grosso para a cobrança.

Não se verifica qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, estando o julgado devidamente fundamentado e em consonância com os precedentes da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A apreciação de matérias de ordem pública, como decadência do crédito tributário e competência ativa para cobrança do ITCMD, é admissível em sede recursal, mesmo sem apreciação prévia pelo juízo de primeiro grau, desde que não haja necessidade de dilação probatória.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte vencida, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há nulidade por supressão de instância quando a matéria foi suscitada em sede recursal, suficientemente debatida e decidida pelo órgão julgador, tratando-se de questão de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 1o, II; CTN, art. 173, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.841.771/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10/06/2020, DJe 15/06/2020 (Tema Repetitivo 1.048); STJ, AgInt no AREsp 1.878.140/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05/10/2021, DJe 07/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1.598.054/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCMD. DECADÊNCIA E INCOMPETÊNCIA ATIVA. POSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE RECURSAL.

A exceção de pré-executividade é cabível para alegações de decadência e matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 393).

Reconhecida a decadência do direito de constituir o crédito tributário, considerando que o fato gerador ocorreu em 30/09/2015 e a constituição apenas em 11/06/2021, ultrapassando o prazo do art. 173, I, do CTN.

Constatada a incompetência ativa do Estado de Mato Grosso para exigência do ITCMD, pois o doador era domiciliado em São Paulo e o imposto foi recolhido naquele Estado.

Agravo provido para declarar a nulidade do lançamento e da CDA, extinguindo a execução fiscal.”.

O Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração, alegando omissão no julgado ao sustentar que a decisão monocrática teria incorrido em vício processual por supressão de instância, ao examinar diretamente as matérias de mérito (decadência e competência ativa) sem prévia apreciação pelo juízo de origem.

Defende que, por força do princípio do duplo grau de jurisdição, as referidas teses deveriam ser examinadas, inicialmente, pelo juízo de primeiro grau.

Requer, assim, o reconhecimento da omissão apontada e a anulação da decisão embargada, com retorno dos autos à origem.

Os embargados apresentaram contrarrazões. (Id. no 324570877)

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por José Fidélis, para acolher exceção de pré-executividade e extinguir execução fiscal, reconhecendo a decadência do crédito tributário e a incompetência ativa do Estado de Mato Grosso para exigir o ITCMD.

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão incorreu em omissão por ter examinado matérias de mérito que não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que configuraria supressão de instância. Pleiteia, com isso, a anulação do
decisum
e o retorno dos autos à origem para apreciação da exceção de pré-executividade.

Contudo, razão não assiste à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão.

Não se prestam ao reexame de matéria já decidida, nem à rediscussão de fundamentos com os quais a parte não concorda.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não podem ser utilizados com a finalidade de reapreciação do mérito da causa:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco para simples inconformismo da parte vencida.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.878.140/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05/10/2021, DJe 07/10/2021)

A alegada omissão também não subsiste.

A decisão embargada examinou de forma expressa e fundamentada as teses suscitadas no recurso, notadamente a decadência do direito de lançar o crédito tributário e a incompetência ativa do Estado de Mato Grosso.

Tais matérias, por sua natureza de ordem pública e por dispensarem dilação probatória, são perfeitamente cognoscíveis em sede de agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
(Súmula 393/STJ)

“É plenamente cabível a análise da decadência do crédito tributário e da competência tributária em sede de exceção de pré-executividade, especialmente quando fundadas em prova documental pré-constituída.”

(STJ, REsp 1.841.771/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10/06/2020, DJe 15/06/2020 - Tema Repetitivo 1.048)

Neste caso, os elementos necessários à análise da decadência — data do fato gerador (30/09/2015) e data de constituição do crédito (11/06/2021) — constam expressamente dos autos e da CDA, dispensando qualquer produção de prova.

A contagem do prazo, nos termos do art. 173, I, do CTN, inicia-se em 01/01/2016 e finda em 31/12/2020.

Como a constituição ocorreu apenas em 2021, está caracterizada a decadência.

Além disso, quanto à competência ativa para cobrança do ITCMD, a Constituição Federal estabelece no art. 155, §1o, inciso II, que, tratando-se de doação de bens móveis, a competência é do Estado do domicílio do doador.

Constatado nos autos que o doador era domiciliado em São Paulo, e que houve recolhimento do imposto nesse Estado, resta ilegítima a cobrança efetuada por Mato Grosso.

Tais matérias foram objeto de contraditório.

O Estado de Mato Grosso se manifestou nos autos e impugnou expressamente as teses de decadência e incompetência ativa, conforme se verifica das contrarrazões ao agravo.

Não há, portanto, qualquer nulidade ou supressão de instância, mas exercício legítimo do juízo recursal.

Conforme ensina Fredie Didier Jr.,
“a supressão de instância ocorre quando uma instância superior aprecia matéria que não foi objeto de deliberação na instância inferior, sem que haja devolução plena por meio de recurso. Todavia, tratando-se de questão de ordem pública e devidamente debatida, não se configura tal vício” (Curso de Direito Processual Civil, v. 3, 20a ed., 2023).

Também sobre o tema, o STJ já decidiu:

“Não há falar em supressão de instância quando a matéria discutida no recurso foi devidamente enfrentada e decidida pelo Tribunal, no exercício de sua função jurisdicional, mormente tratando-se de matéria de ordem pública.”

(STJ, AgInt no REsp 1.598.054/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07/11/2017, DJe 14/11/2017)

Por fim, não se verifica qualquer erro material, obscuridade ou contradição interna na decisão.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025